Tribunal: TJDFT
Processo: 0756264-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. MULTA COMINATÓRIA. SEQUESTRO DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrida, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66407125). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão embargado (ID 64142293) deu provimento ao recurso inominado, para condenar o réu a disponibilizar à recorrente a consulta em OFTALMOLOGIA – RETINA GERAL e em OFTALMOLOGIA – PTERÍGIO CALÁZIO – PRÉ-OPERATÓRIO, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do presente Acórdão, sob pena de cominação de multa diária de R$ 300,00 até o limite de 10.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente.
4. Em suas razões recursais, o embargante alega inexistir qualquer recalcitrância a justificar a fixação, desde logo, de multa, uma vez que só oneraria ainda mais o já precário sistema de saúde. Pede, na eventual comprovação de impossibilidade de cumprimento imediato da decisão, que seja realizada, ao menos, a substituição da multa fixada nos autos pelo sequestro de valores.
5. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e rejeição do recurso.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No particular, não se configuram os vícios apontados pela parte embargante, que, na realidade, busca a revisão do conjunto probatório e o rejulgamento do mérito da controvérsia já devidamente apreciada no acórdão.
9. Na situação em debate, no que tange à multa cominatória prevista para hipótese de descumprimento de determinação judicial, tal sanção possui natureza coercitiva, com o objetivo de compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer que lhe foi imposta, encontrando respaldo legal no art. 537 do Código de Processo Civil.
10. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de admitir a aplicação da multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública como meio executivo de coerção para o cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, nos termos dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil.
11. Na hipótese em análise, diversamente do que alega o embargante, não houve sequer a determinação ou aplicação da multa cominatória, mas apenas a previsão de sua incidência em caso de eventual descumprimento da ordem judicial, configurando-se, assim, sua função inibitória e coercitiva.
12. Ademais, é oportuno ressaltar que o sequestro de valores configura medida extraordinária que não pode ser deferida, a priori, sob pena de execução do orçamento via Poder Judiciário, violando normas orçamentarias e constitucionais.
13. Nesse sentido: Acórdão 1.908.841, Relator (a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.
14. Nada obstante, inexiste óbice para que, no âmbito do cumprimento de sentença, seja promovido o sequestro de valores.
15. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
16. **EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS**. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.